Tribunal: TJSP
Processo: 0001939-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra o excesso de prazo no protocolo e processamento de pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional – Não conhecimento – Hipótese em que informes do Juízo de origem revelam inexistência de pedidos recentes julgados ou pendentes de julgamento - Pleito de reconhecimento da aventada ilegalidade, portanto, baseado em causa de

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra o excesso de prazo no protocolo e processamento de pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional – Não conhecimento – Hipótese em que informes do Juízo de origem revelam inexistência de pedidos recentes julgados ou pendentes de julgamento - Pleito de reconhecimento da aventada ilegalidade, portanto, baseado em causa de pedir inexistente. Habeas corpus não conhecido, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001939-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
JEAN CARLOS DE MONACO SANTAROZA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ação de habeas corpus,
com recomendação. Comunique-se ao impetrante-paciente. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001939-20.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 33.516
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0001939-20.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE/PACIENTE: JEAN CARLOS DE MONACO SANTAROZA
VOTO No 33.516
EMENTA: Habeas Corpus – Execução Penal –
Insurgência contra o excesso de prazo no protocolo
e processamento de pedidos de progressão ao
regime semiaberto e livramento condicional – Não
conhecimento – Hipótese em que informes do Juízo
de origem revelam inexistência de pedidos recentes
julgados ou pendentes de julgamento - Pleito de
reconhecimento da aventada ilegalidade, portanto,
baseado em causa de pedir inexistente. Habeas
corpus não conhecido, com recomendação.
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo paciente Jean Carlo de Mônaco Santaroza
(ou Jean Carlos Santaroz), em prol de si mesmo, contra ato do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Bauru, sob a alegação de constrangimento ilegal. Diz que há excesso de
prazo no protocolo e processamento de seus pedidos de progressão ao
regime semiaberto e livramento condicional. Afirma, ainda, que não
conseguiu a nomeação de um defensor público para atuar em seu favor
e que já solicitou que fossem encaminhados ao Juízo seu boletim
informativo, atestado de conduta carcerária e um pedido de afastamento
da interrupção do lapso temporal para fins de livramento condicional.
Alega, por fim, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte da
Unidade Prisional de Balbinos, uma vez que os funcionários se negaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001939-20.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 33.516
3
a “montar os benefícios” do ora paciente.
Por isso, requer a concessão da ordem para
determinar que sejam solicitadas informações à autoridade coatora a
respeito de todos os seus pedidos referentes à execução da pena e dos
motivos pelos quais seus requerimentos manuscritos não foram
processados, bem como o envio do pedido de habeas corpus ora
formulado, com urgência, à Defensoria Pública, para ciência de todos os
pleitos formulados.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria
Geral de Justiça manifesta-se pela concessão parcial da ordem, apenas
e tão somente para se determinar a expedição de ofício informando a
Defensoria Pública para que possa acompanhar os autos da execução do
paciente que tramita na Vara das Execuções Criminais de Bauru.
É o relatório.
2. O presente mandamus não é de ser
conhecido.
Com efeito, o impetrante-paciente insurge-se
contra o excesso de prazo no protocolo e processamento de seus
pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional.
Bem é de ver, no entanto, que o nobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001939-20.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 33.516
4
Magistrado a quo prestou informações dando conta de que o impetrante-
paciente, em razão de condenação por diversos roubos majorados,
cumpre, em regime fechado, pena privativa de liberdade total de 08
anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, com término previsto para o dia 12
de setembro de 2022, sendo certo que não constam nos autos pedidos
de benefícios recentes, julgados ou em andamento.1
Ademais, noticia o MM. Juiz a quo que o
impetrante-paciente, em virtude da prática reiterada de faltas
disciplinares de natureza grave, não possui bom comportamento
carcerário, cuja reabilitação de sua conduta ocorrerá apenas em
23.12.2021, situação que impede a concessão de benefícios ante a
ausência de requisito subjetivo.
Ora, não se vislumbra, à primeira vista,
situação caracterizadora de constrangimento, diante do quadro revelado
pelas informações do Juízo de origem.
De concluir-se, pois, que a solução mais
adequada para o caso dos presentes autos repousa no não
conhecimento do mandamus.
Por
fim,
é
recomendável
que
o
ilustre
Magistrado das Execuções Criminais nomeie advogado caso não haja
defensor público na comarca - para assistir ao paciente, estudando sua
situação e, se o caso, postulando o que for de direito.
1 - p. 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001939-20.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 33.516
5
3. Ante o exposto, não se conhece da ação
de habeas corpus, com recomendação. Comunique-se ao impetrante-
paciente.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)